Tribunal: TJES
Processo: 5015313-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015313-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR ROSA DOS SANTOS

COATOR: Vara Criminal da Comarca de Marataízes

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015313-77.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA
PACIENTE: PAULO CESAR ROSA DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A

COATOR: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.
REQUISITOS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar de não conhecimento. É prescindível que a medida decretada por autoridade judicial tenha de ser rediscutida perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do habeas corpus, sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa. Na hipótese, as causas de pedir são questões fático-jurídicas já consideradas na Decisão por meio da qual fora decretada a medida, em audiência de custódia (id. 10084884), prescindindo nova manifestação do Juízo de 1º grau. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar a variedade de drogas apreendidas, além de um revólver, variedade de munições e expressiva quantia em dinheiro em espécie.

2.1. Segundo orientação do c. STJ, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade".

3. Habeas corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015313-77.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA
PACIENTE: PAULO CESAR ROSA DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A

COATOR: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO CESAR ROSA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO

DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000239-55.2024.8.08.0069
,
por encontrar-se preso preventivamente desde
15/8/
2024
, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 16, da Lei 10.826/03
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que a autoridade coatora ignorou que o paciente possui todos os requisitos para concessão da liberdade provisória, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aduz, também que não há elementos necessários à caracterização da garantia da ordem pública ou de outro requisito da prisão cautelar.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória. confirmando-se a medida no mérito.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do
writ
, aduzindo que não houve prévia provocação da autoridade judicial competente para se manifestar sobre a matéria discutida, razão pela qual a imersão deste órgão colegiado sobre o tema implicaria em indevida supressão de instância.

Com efeito, a chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal,
matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem
.

Contudo, dentro do escopo instrumental, dialético e garantista que se atribui ao processo,
o não conhecimento de
habeas corpus
por
supressão de instância
não significa que
a medida
decretada

por autoridade judicial
tenha de ser rediscutida
perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF e deste eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691/STF. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, é viável superar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
Não pode Corte Recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos. Negativa de jurisdição caracterizada.
Ordem concedida para o julgamento, pela Corte Recursal, do mérito do habeas corpus, afastado o juízo de inadmissibilidade pronunciado. (HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012)”

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus foi impetrado em face da decisão do juiz da audiência de custódia que, analisando o auto de prisão em flagrante, proferiu decisão afirmando a regularidade da prisão em flagrante, a convertendo-a em preventiva, em razão da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, portanto, a análise por este Tribunal não se mostra supressão de instância.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”

Em suma, não há indevida supressão de instância pela mera ausência de pedido de revogação da prisão,
se não há inovação na
s
matéria
s

de fato e de direito que já foram contempladas na Decisão impugnada
(ato supostamente coator)
.

A partir dessa orientação, verifico que, no presente caso, requer-se a revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
1)
existência de condições pessoais favoráveis;
2)
não preenchimento dos requisitos da prisão.

Com efeito, verifica-se que as causas de pedir são questões fático-jurídicas já consideradas na Decisão por meio da qual fora decretada a medida, em audiência de custódia (id. 10084884),
prescindindo
nova manifestação do Juízo de 1º grau.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
indeferido

o pedido liminar.

Rememorando os fatos, tem-se que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo calibre .40, 03 (três) munições calibre .380, 14 (quatorze) munições calibre .40, R$6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) em espécie, 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína (100,5 gramas), 01 (uma) balança de precisãom além de um veículo VW JETTA.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento, dentre outras, na garantia da ordem pública, considerando-se a quantidade de drogas apreendidas.

Destarte, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
(STJ, AgRg no HC 827796/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 15/4/2024. DJe: 18/4/2024).

Assim, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar
a
variedade

d
e drogas apreendidas,
além de um
revólver,
variedade de munições e expressiva quantia em dinheiro em espécie.

Cumpre ressaltar, ademais, que a apreensão dos materiais decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, situação que indica, no mínimo, indícios de prévia atividade ilícita. Destarte, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

Por derradeiro, verifica-se, ainda, que a autoridade coatora constatou a existência de uma ação penal em curso em desfavor do paciente.

Nesse contexto, orienta-se a jurisprudência no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimada nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)